Tribunal: TJSP
Processo: 2062385-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de imobiliário - Tutela antecipada indeferida - Pretensão à discussão de cláusulas contratuais, em razão da alegada abusividade nas cobranças, além de falha na avaliação do imóvel dado em garantia – Ausência de verossimilhança e de risco de difícil reparabilidade – Manutenção do autor na posse do bem – Inadmissibilidade - Regularidade diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de imobiliário - Tutela antecipada indeferida - Pretensão à discussão de cláusulas contratuais, em razão da alegada abusividade nas cobranças, além de falha na avaliação do imóvel dado em garantia – Ausência de verossimilhança e de risco de difícil reparabilidade – Manutenção do autor na posse do bem – Inadmissibilidade - Regularidade diante de inadimplência – Recurso desprovido – Decisão mantida.